Tribunal: TJDFT
Processo: 0710545-61.2024.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CET. SUBSÍDIO DA IES. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PARCELAS E AMORTIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA E DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. Caso em exame
1. A ação - Ação de revisão de contratos de financiamento estudantil privado firmados entre 2016/2 e 2020/2, buscando o reconhecimento de abusividade de encargos, limitação de juros, vedação à capitalização, nulidade de cláusulas, restituição de valores e indenização por danos morais.
2. Decisão anterior - A sentença julgou improcedentes os pedidos e condenou os autores ao pagamento das custas e dos honorários fixados em 10% do valor da causa.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve abusividade contratual, notadamente quanto à taxa de juros, capitalização e CET; (ii) verificar se o número de parcelas e a forma de amortização seriam irregulares; (iii) estabelecer o cabimento da repetição de indébito em dobro; e (iv) analisar eventual configuração de danos morais.
III. Razões de decidir
4. As relações contratuais estão submetidas ao CDC (arts. 2o e 3o; Súmula 297/STJ), mas a revisão contratual depende de efetiva demonstração de abusividade, não autorizando intervenção judicial indiscriminada (art. 6o, V).
5. A capitalização mensal de juros e a incidência anual do IPCA são válidas quando expressamente pactuadas em contratos de financiamento estudantil privado.
6. A revisão das taxas de juros somente é possível mediante demonstração concreta de discrepância relevante em relação às taxas médias de mercado.
7. O subsídio concedido pela IES, quando reduz o custo efetivo total, afasta alegação de onerosidade excessiva.
8. As cláusulas de carência apresentavam redação clara e expressa quanto à incidência dos encargos durante o período sem exigibilidade de pagamento, sendo legítima a capitalização mensal ali prevista.
9. A variação do número de parcelas em contratos semestrais autônomos não caracteriza abusividade.
10. A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa.
11. A ausência de ilícito contratual, de abusividade ou de dano a direitos da personalidade, impede o reconhecimento de dano moral.
IV. Dispositivo
12. Recurso conhecido. Apelação desprovida. Mantida integralmente a sentença.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, V, 30 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 1.012 e 85, § 11; Medida Provisória 1.963-17/2000; Decreto no 22.626/1933.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1843009, 0712244-04.2021.8.07.0004, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 04/04/2024; TJDFT, Acórdão 1621406, 0708614-37.2021.8.07.0004, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 21/09/2022; STF, Súmula 539; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22/10/2008; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 12/11/2014.